Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FOMENTO DA ATIVIDADE. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. INFORMAÇÃO SUFICIENTE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIADE. PROPORCIONALIDADE
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 509.371,51 (quinhentos e nove mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.
2. A hipótese dos autos não se enquadra nas relações tratadas no Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço prestado se destina ao fomento das atividades empresariais da parte apelante, não se enquadrada na definição de consumidor tratada no art. 2o do CDC.
3. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170-01/2001.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF.
5. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes. A referida ilegalidade deve, contudo, ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com o padrão médio utilizado no mercado financeiro para operação semelhante. In casu, as taxas de juros aplicadas não superam, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante.
6. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.
7. Na hipótese, considerando que a demanda não chegou a tramitar por um ano, a baixa complexidade da matéria tratada nos autos, o trabalho desenvolvido, que se resumiu à inicial e réplica, o tempo despendido, e, sem deixar de lado a grande expressão econômica que a demanda carrega, o arbitramento dos honorários mediante Juízo de equidade se mostra razoável e adequado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.